Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de nulidade absoluta do processo por ausência de defesa técnica adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é estabelecer se a atuação do advogado anterior, que atuou durante toda a ação penal, causou prejuízo concreto ao paciente, configurando ausência ou deficiência de defesa técnica capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defesa foi regularmente constituída desde o início do processo, tendo apresentado resposta à acusação, participado da audiência de instrução e julgamento, formulado alegações finais e interposto recurso de apelação.
4. A estratégia adotada pela Defesa insere-se na independência técnica do advogado, não cabendo ao Judiciário interferir, salvo em casos teratológicos, o que não se verifica.
5. Ainda que se possa questionar a qualidade da atuação defensiva, não está demonstrado prejuízo concreto ao paciente, conforme exige o art. 563 do CPP e a Súmula 523 do STF.
6. A discordância do novo advogado com a estratégia anterior não é suficiente para demonstrar prejuízo ou nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto ao réu. 2. A discordância com a estratégia defensiva adotada não configura ausência ou deficiência de defesa."
Dispositivos relevantes citados:
CPP: artigos 244 e 563
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 523 do STF
TJDFT, Acórdão 1904084, 0731908-28.2024.8.07.0000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, julgado em 15/08/2024
STJ, Recurso em Habeas Corpus no 203413 - DF (2024/0321950-7), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julgado em 10/02/2025